Tribunal: TJES
Processo: 0007000-49.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007000-49.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS

APELADO: MARCIANA RIBON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EX-COMPANHEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FEITO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME. 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, apreciando ação de inventário dos bens deixados por Sérgio Ribon Soella, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da ora apelante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ex-companheiro pode figurar como legitimado ativo para o ajuizamento de inventário, considerando a prévia dissolução da união estável e o regime de separação total de bens.

RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do art. 616 do CPC, o inventário só pode ser requerido por herdeiros, cônjuges, credores ou administradores de bens do espólio, sendo o ex-companheiro excluído dessa legitimidade, salvo se houver bens a serem partilhados.
4.
O regime de separação total de bens adotado entre as partes afasta a necessidade de partilha, inexistindo direito sobre bens do falecido.

DISPOSITIVO E TESE. 5.
Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a ação de inventário é de jurisdição voluntária.

Tese de julgamento: "O ex-companheiro não possui legitimidade ativa para requerer inventário quando a união estável foi previamente dissolvida e adotado o regime de separação total de bens. Não cabimento de honorários advocatícios. Jurisdição voluntária.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007000-49.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
APELADO: MARCIANA RIBON

Advogados do(a) APELADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Conforme consta do artigo 616 do Código de Processo Civil, a legitimidade ativa para requerer o inventário é restrita a herdeiros, cônjuges, credores ou administradores de bens do espólio. O ex-companheiro não detém essa prerrogativa, salvo se não houver ocorrido a partilha de bens comuns adquiridos durante a união estável.

No presente caso, a sentença de dissolução de união estável, já transitada em julgado, declarou que o relacionamento entre Regina e Sérgio encerrou-se em 2013, ou seja, aproximadamente seis anos antes do falecimento do de cujus. Ademais, conforme comprovado nos autos, o regime de bens adotado era o da separação total, o que exclui a necessidade de partilha de bens.

A apelante, ao ajuizar o inventário, utiliza-se de meio inadequado, já que o pleito correto seria o de partilha de bens. A ausência de legitimidade, portanto, é manifesta, como corretamente expôs a sentença de primeiro grau.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer:

Não se pode negar a possibilidade de Regina Lúcia ter direito a partilha de bem adquirido por esforço comum no período de convivência em união estável com Sérgio, assim mesmo se anterior à formalização da união estável, dado o regime patrimonial se separação total de bens que eles próprios estabeleceram entre si. Mas isso certamente depende de prova, o que deverá ela produzir no bojo do processo de nº 5009938-87.2023.8.08.0014, em curso 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, referente à “Ação de Partilha de Bens Post Mortem”, proposta em face do Espólio de Sérgio Ribon Soella.

Incompreensível, todavia, mesmo findada a união estável em 2013 somente agora, passados dez anos, é que Regina Lúcia busca a partilha de bens. De qualquer forma, o meio adequado para a busca de seus direitos, Regina Lúcia já promoveu.

Por fim, deve prosperar a pretensão recursal quanto ao não cabimento de honorários advocatícios, uma vez que, tratando-se de ações de jurisdição voluntária, é incabível a respectiva condenação, eis que inexistem vencedores ou sucumbentes, mas apenas interessados.

Diante de todo o exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.